Tribunal: STF
Processo: RE 101402
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-03
Data de publicação: 1984-08-03

Ementa:
- PODER JUDICIÁRIO. FUNÇÃO JURISDICIONAL. FUNÇÃO ADMINISTRATIVA.
ÓRGÃOS DISCIPLINARES.
NÃO PADECE DE INCONSTITUCIONALIDADE O DISPOSITIVO DE LEI ESTADUAL
QUE AUTORIZA PERMANEÇAM A DISPOSIÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA
JUÍZES DE DIREITO, PARA O DESEMPENHO DE FUNÇÕES DE PRESIDIR
INQUÉRITOS, SINDICÂNCIAS E CORREIÇÕES NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS
FORENSES, QUE INEREM AO DESEMPENHO DO PODER JUDICIÁRIO, NÃO EXAURIDA
APENAS EM SUA TÍPICA FUNÇÃO JURISDICIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.